Tribunal: TJMT
Processo: 1022566-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022566-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E NULIDADES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença de indenização por danos ambientais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo impede a análise das nulidades suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, admitido para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4. A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo, essencial para a análise das nulidades arguidas, impede o acolhimento das teses apresentadas na exceção de pré-executividade.
5. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, é do agravante, que não se desincumbiu de apresentar documentos necessários à demonstração de suas alegações.
6. Permitir a complementação de documentos extemporaneamente configuraria desvirtuamento da finalidade da exceção de pré-executividade, que não comporta dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo inviabiliza o acolhimento de teses suscitadas em exceção de pré-executividade, dada a impossibilidade de dilação probatória neste meio de defesa excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Súmula 393 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0002188-76.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela pessoa jurídica
E. da Silva Lisboa Madeiras – EPP
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo instrumento o qual objetivava o acolhimento de exceção de pré-executividade oposta no bojo de cumprimento de sentença promovida pelo
Ministério Público Estadual
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que a decisão padece de
error in judicando
uma vez que, consta no caderno processual, a totalidade do processo administrativo, com exceção da decisão “
que reconhece a prescrição na esfera administrativa
” (Id. 238074996, fl.04).

Argumenta, todavia, “
que tal questão é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado ao analisar
” o cerne da controvérsia (Id. 238074996, fl.04).

Defende ainda, a possibilidade de complementação de documentos ainda que em sede de exceção de pré-executividade (Id. 238074996, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 238074996, fl.09).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública c/c Pedido de liminar em face da pessoa jurídica E. da Silva Lisboa Madeiras – EPP, em razão de danos ambientais.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, de modo a condenar a empresa e seu corresponsável Edinaldo da Silva Lisboa ao pagamento de indenização pelos danos ambientais cometidos, no valor de R$ 192.014,35 (cento e noventa e dois mil e quatorze reais e trinta e cinco centavos) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Com o trânsito em julgado, em
29/03/2012
, o
Parquet
Estadual promoveu o cumprimento de sentença, onde sucederam-se diversos atos expropriatórios de bens de propriedade do recorrente.

Subsequentemente, em
08/03/2017
, o executado apresentou exceção de pré-executividade, onde levantou as seguintes teses a saber:
a)
prescrição da pretensão punitiva estatal;
b)
prescrição trienal intercorrente;
c)
prescrição da administração penal no Processo Administrativo;
d)
prescrição quinquenal na fase de execução; e por fim,
e)
ilegalidade do ato de intimação que determinou a penhora de bens imóveis (Id. 233092161, fl.02).

Ulteriormente, sobreveio decisão interlocutória julgando improcedente a aludida peça de defesa, dada a impossibilidade de exame das máculas apontadas, já que o excipiente não colacionou aos autos cópia integral do processo administrativo.

Ato contínuo, sobreveio agravo de instrumento ao qual fora
monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem, conforme explicitado nas razões da decisão do agravo de instrumento, verifica-se que não há como analisar as ilegalidades/nulidades em questão, quando o próprio recorrente deixa de acostar a
cópia integral
do Processo Administrativo Ambiental.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, sendo viável quando verificada a
existência de vícios formais no título exequendo.

Em outras palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Ainda, a exceção de pré-executividade não tem forma rígida, podendo ser manejada por simples petição, sendo que a sua admissão adveio da construção doutrinária e pela jurisprudência. Neste último caso, com ampla contribuição da súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça, que embora se refira à execução fiscal, tornou-se aplicável também às execuções cíveis de modo geral, a teor da redação transcrita:

“
Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Vale mencionar também, que a exceção de pré-exucutividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como
não comporta dilação probatória
.

In casu
, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
, e na decisão impugnada, o excipiente não colacionou aos autos a cópia integral do processo administrativo, documento este que seria imprescindível para o deslinde da controvérsia, sem a necessidade de dilação probatória.

Nesta linha de raciocínio, tendo em vista a própria natureza do manejo processual em questão, inviável a tese de que caberia ao juízo
a quo
determinar a complementação da peça defensiva.

Vale dizer, permitir tal manobra, seria o mesmo que transmudar a própria finalidade da peça defensiva, a qual, por sua própria essência, não admite dilação probatória.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ICMS –
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUÍDO - EXEGESE DO ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E DO ARTIGO 21, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPR - 3ª Câmara Cível – 0002188-76.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS - J. 27.06.2022)

Digno de registro que o agravante, em sua petição inaugural, limitou-se a trazer apenas
pequena

fração

do Processo Administrativo Ambiental em questão, o que inviabiliza o exame das nulidades suscitadas, pois o recorrente
deveria ter acostado aos autos
cópia integral
do Procedimento Administrativo Ambiental, documento este imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

Tanto é verdade, que a recorrente, nas razões recursais do agravo interno, admite que “
não fora juntada
(...)
a decisão administrativa que reconhece a prescrição
” (Id. 238074996 - Pág. 4).

Por outro lado, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o agravante, visto que, repise-se, foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON –
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração
.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Dessa forma, diante da inadequação da discussão das matérias suscitadas, dada a impossibilidade de dilação probatória, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025